Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Prescrição e decadência. Inocorrência. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Taxa de juros. Danos morais. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e compensação por danos morais. A parte apelante alega falha no dever de informação, abusividade da taxa de juros e prejuízos decorrentes da contratação.
II. Questão em discussão
2. As questões em exame consistem em saber se houve falha no dever de informação por ocasião da celebração do contrato de cartão de crédito consignado, abusividade na taxa de juros e dano moral a ser compensado.
III. Razões de decidir
3. A pretensão inicial é de declaração de nulidade por suposta falha no dever de informação, que, por ser norma de ordem pública, não se sujeita à prescrição ou decadência, assim como as ações meramente declaratórias.
4. Os danos decorrentes da violação do dever de informação, que ocorreram no âmbito da relação contratual com prestações de trato sucessivo, cujo dano se renova a cada pagamento, submetem-se ao prazo prescricional decenal, consoante precedentes do STJ.
5. O dever de informação foi devidamente observado, conforme demonstrado pela existência de documentos assinados pelo consumidor e pela gravação de atendimento telefônico que explicita de forma clara o objeto e as condições do contrato.
6. A contratação foi formalizada com a manifestação expressa da vontade do consumidor, que se beneficiou do cartão para realização de saque e compras à crédito e efetuou apenas o pagamento mínimo do valor da fatura, de modo que não há vício de consentimento nem desvantagem exagerada
7. A taxa de juros pactuada de 3,00% ao mês está abaixo da taxa média de mercado, inexistindo indícios de abusividade.
8. O simples fato de contratar o cartão de crédito consignado e arcar com as consequências financeiras não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O dever de informação considera-se cumprido quando há assinatura do consumidor em documentos claros sobre as condições do contrato e gravação de atendimento que confirma a ciência das cláusulas essenciais. 2. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não caracteriza abusividade. 3. A contratação e utilização do cartão de crédito consignado, por si só, não ensejam indenização por dano moral sem a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 46, 51, § 1o, 52 e 54-B, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.009.614/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1920116, 0727641-44.2023.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; Acórdão 1806072, 0703409-47.2023.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.